Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DO STF. FLAGRANTE PREPARADO. AGENTE INFILTRADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com imposição de pena fixada mediante valoração negativa da natureza e quantidade da droga e das consequências do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) estabelecer se houve flagrante preparado ou atuação irregular de agente infiltrado; (iii) determinar se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas; e (iv) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação do art. 42 da Lei de Drogas, às consequências do crime, à compensação entre confissão e reincidência e à incidência do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A entrada forçada em domicílio é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito em crime permanente, conforme tese firmada pelo STF no Tema 280 da repercussão geral.
As circunstâncias concretas do caso evidenciam a existência de fundadas razões para a atuação policial, afastando a alegada nulidade por violação de domicílio.
A inexistência de prova de induzimento do réu à prática delitiva e a ausência de elementos que demonstrem atuação irregular de agente infiltrado afastam a configuração de flagrante preparado ou forjado.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo de exame químico toxicológico positivo para cocaína e maconha, pela forma de acondicionamento da droga e pelos depoimentos coesos dos policiais responsáveis pela prisão.
As circunstâncias previstas no art. 42 da Lei no 11.343/2006 devem ser valoradas de forma conjunta como vetor único na primeira fase da dosimetria, sendo legítima a exasperação da pena-base diante da apreensão significativa de cocaína.
A negativação das consequências do crime é indevida quando fundada nos mesmos elementos utilizados para a valoração da natureza e quantidade da droga, sob pena de bis in idem.
A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência observa o disposto no art. 67 do Código Penal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A reincidência do réu impede a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando fundada em razões concretas que indiquem flagrante delito em crime permanente, nos termos do Tema 280 do STF.
A ausência de prova de induzimento do agente e de atuação irregular de colaborador afasta a configuração de flagrante preparado.
A natureza e a quantidade da droga devem ser consideradas conjuntamente como vetor único na dosimetria, vedada a duplicidade de fundamentos para negativação das consequências do crime.
A confissão espontânea pode ser integralmente compensada com a reincidência, nos termos do art. 67 do Código Penal.
A reincidência inviabiliza a aplicação do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 67; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42; Lei no 12.850/2013, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603.616, Tema 280 da repercussão geral; precedentes do STJ sobre compensação entre confissão espontânea e reincidência.